Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-77.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência probatória – ACOLHIMENTO parcial – autoria e materialidade demonstradas – ausência de prova quanto à finalidade mercantil – recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500076-77.2019.8.26.0585, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
MATHEUS DE PAULA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para considerar o apelante como incurso no art. 28 da Lei no
11.343/06, e, em complemento, considerar extinta a pena pelo cumprimento. Expeça-
se, incontinenti, o necessário alvará de soltura clausulado.V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585
Comarca de Teodoro Sampaio Vara Criminal
Apelante: Matheus de Paula Lopes
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.684
TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACOLHIMENTO
PARCIAL

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
FINALIDADE
MERCANTIL

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Matheus de
Paula Lopes contra a r. sentença de fls. 194/201 que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. III, ambos
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 218/222), pleiteando a
absolvição,
alegando
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, postula o redimensionamento das reprimendas
impostas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 235/239).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 248/253).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 63/64), “no dia 29 de
março de 2019, por volta das 21h30min, nas dependências da Escola da
Agrovila Rosanela, localizada na Rua 07, Vila Balneário, cidade de Euclides
da Cunha Paulista, nesta Comarca de Teodoro Sampaio, MATHEUS DE
PAULA LOPES, qualificado à fl. 03, trazia consigo, guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de Cannabis sativa l.,
popularmente conhecida como maconha, totalizando o peso líquido
aproximado de 33,05g (trinta e três gramas e cinco centigramas),1 sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.
Segundo se apurou, “por ocasião dos fatos, a Polícia
Militar recebeu “denúncias” de que o denunciado estaria comercializando
entorpecentes no local acima descrito”.
De posse das informações, “os milicianos começaram a
realizar patrulhamento de rotina e avistaram MATHEUS em companhia de
outro rapaz, em atitude suspeita, razão pela qual abordaram o indiciado”.
Ao procederam à revista pessoal, “os policiais
localizaram uma pequena porção de maconha no bolso da bermuda de
MATHEUS e uma porção maior de maconha, acondicionada no interior da
cueca do acusado”.
Assim,
“a
quantidade,
a
forma
como
estava
acondicionada (escondida no interior da cueca do denunciado), as
“denúncias” de que o indiciado estaria vendendo drogas no local e as demais
circunstâncias em que se deu a prisão evidenciam que a finalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585 -Voto no
4
entorpecentes era a comercialização ilícita”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 19), boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fl. 12), laudo de exame químico toxicológico (fls.
156/159), e demais elementos probatórios constante nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pelos depoimentos seguros dos policiais militares Danilo
e Anderson, que efetuaram a prisão em flagrante do réu (mídia
digital).
A r. sentença assim considerou a prova:
A testemunha Danilo Ramos dos Santos, policial
militar, ouvido em juízo, asseverou “que recebeu denúncia de venda e
consumo de drogas nas proximidades da escola da Agrovila; que o acusado
estava sentado em um banco ao lado da quadra, junto de outro menino; que
em busca pessoal, foi localizada a droga no bolso da calça, enrolada em uma
sacolinha, e outra porção dentro da cueca; que não localizaram petrechos de
usuários” (sic, mídia).
No mesmo sentido o depoimento do seu colega de
farda, Anderson Gonçalves Ossuna, acrescentando “que havia
denúncias de tráfico nas proximidades da escola; que localizaram uma porção,
em uma sacola, em sua cueca e outra no bolso; que não havia petrechos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585 -Voto no
5
usuário com ele” (sic, mídia).
A testemunha de defesa Edna Lucia de Barros, não
presencial os fatos, limitou-se a abonar a conduta do apelante e
informar que ele é usuário de drogas.
Por fim, a testemunha Driele Fernanda da Silva
Rodrigues asseverou “que trabalhava na escola e atendeu o acusado no dia
dos fatos; que ele pediu sua transferência para a escola da cidade; que ele não
frequentava a escola; que o atendeu perto das 20h00min” (sic, mídia).
Na fase inquisitiva, o acusado esclareceu “que é
usuário de substância entorpecente (maconha), sendo que na última quarta-
feira adquiriu, nesta cidade, de um desconhecido, a substância aqui
apreendida, pagando trinta reais. Que tinha intenção de consumir a
totalidade. Na data de ontem o interrogado se dirigiu até a Escola da Agrovila
Rosanela, onde foi buscar seu atestado de transferência escolar, pois pretende
estudar nesta cidade. Que resolveu levar a substância em questão consigo,
pois tinha intenção de consumir. Negou ser traficante, somente usuário. No
entanto, não soube explicar o motivo de levar toda a substância consigo, ao
invés de levar apenas uma pequena parte para consumo. Informou que possui
uma passagem policial por lesão corporal dolosa, mas nunca foi preso” (sic, fl.
03).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, Matheus de
Paula Lopes, novamente negou a traficância, alegado “que foi ao colégio
buscar sua transferência; que sentou na quadra para assistir ao jogo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585 -Voto no
6
foi abordado; que estava portando petrechos para usuário que a polícia não
apresentou; que é usuário de maconha; que seu pai já foi condenado por
tráfico; que comprou a droga na cidade há 2 dias, pelo valor de R$ 30,00; que
não tem nada contra os policiais ou o Delegado presidente das investigações”
(sic, mídia).
Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o
apelante insiste que a maconha, com peso de 33 gramas, era para seu
próprio consumo.
Esta quantidade ínfima, por óbvio, não infirma essa
alegação do acusado, na medida em que as circunstâncias da prisão
não indicam dedicação ao tráfico naquele local, pois os policiais
somente informaram que o viram sentado no banco da praça e o
revistaram, localizando a droga em bolso da bermuda e na cueca, sem
qualquer informação adicional sobre atitude típica de tráfico por ele
protagonizada.
As drogas, ademais, não estavam dispostas em
pequenas porções, comumente conhecidas como papelotes, prontas
para o comércio. Eram duas porções, de razoável tamanho, não
indicando que seriam assim comercializadas.
Enfim, ausente prova quanto à destinação mercantil
desta pequena quantidade de maconha, entendo ser mais prudente a
desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-77.2019.8.26.0585 -Voto no
7
DOSIMETRIA
Na primeira fase, fixo a pena de advertência sobre
os efeitos nocivos das drogas.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda é tornada definitiva.
Considerando, outrossim, o tempo de prisão
processual cautelar consignado na guia de recolhimento provisório de
fls. 228/229 (114 dias), entendo, em complemento, que a pena deve ser
considerada cumprida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para considerar o apelante como incurso no art. 28 da Lei no 11.343/06,
e, em complemento, considerar extinta a pena pelo cumprimento.
Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de
soltura clausulado.
AMARO THOMÉ
Relator